Tribunal: TJDFT
Processo: 0732640-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732640-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABRICIO RODRIGUES DE SOUZA, MARIA FERNANDA CHAUL NASCIMENTO REBELLO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 51179593) em agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada (ID 49880163), interposto por FABRICIO RODRIGUES DE SOUZA SCANAVINI e MARIA FERNANDA CHAUL SCANAVINI DE SOUZA, em face da HURB TECHNOLOGIES S.A, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer número 0728524-88.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela para determinar que a Ré emita as passagens aéreas e disponibilize as reservas dos hotéis constantes no pacote de viagens adquirido, nas cidades da GRÉCIA (ATENAS E SANTORINI), conforme pacote contratado, nas datas indicadas pela quarta vez 01/10/2023; 05/10/2023 ou 16/10/2023, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada requerente. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido no ID 50155525. Da decisão monocrática, os Agravantes interpuseram agravo interno (ID 51179593). Requerem, destarte, a retratação do Eminente Relator a fim de, liminarmente, conceder a antecipação de tutela, ora perseguida para determinar: (i) a emissão dos bilhetes de passagem, bem como as reservas dos hotéis, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias anteriores a primeira data indicada (01/10/2023), ou seja, até o dia 17/09/2023, domingo; (ii) sucessivamente, o fiel cumprimento do pacote contratado indicando a Agravada uma outra data para a viagem até a 45 (quarenta e cinco) dias antes do vencimento do pacote adquirido (30/11/2023), ou seja, até o dia 17/10/2023, terça-feira, comunicando, com urgência, o Juízo a quo. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo interno, com a confirmação da tutela antecipada e a reforma da decisão agravada. Em 13/09/2023 (ID 171555539 na origem) foi proferida sentença que julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral. Os Agravantes peticionam no ID 51303412, informando a prolação da sentença, mesmo estando pendente o julgamento dos Agravos Interno e de Instrumento. Tendo em vista que os julgamentos dos recursos supramencionados são essenciais para o deslinde da ação principal, outrossim, no intuito de evitar prejuízos a ampla defesa, devendo ser resguardado o direito das partes em relação ao prazo de apelação, à medida que se impõe é a suspenção daqueles autos. É o relato necessário. DECIDO. Em consulta ao processo de referência, verifica-se que Em 13/09/2023 (ID 171555539 na origem) foi proferida sentença que julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral. Cumpre assinalar que o pedido de o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso foi indeferido O Autor peticiona no ID 51303412, informando a prolação da sentença, mesmo estando pendente o julgamento dos agravos interno e de instrumento. Requer a suspenção daqueles autos na origem, no intuito de evitar prejuízos a ampla defesa, devendo ser resguardado o direito das partes em relação ao prazo de apelação. Sem razão os Agravantes. Visto que, no presente caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Quanto ao pedido de suspensão no processo, uma vez a decisão interlocutória Agravada foi superada pelo provimento judicial definitivo que extinguiu o processo não é cabível. Ademais, o pedido o recurso de apelação já é dotado de duplo efeito nos termos do art. 1.012, inc. II do CPC. Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, assim como do agravo interno é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2023 18:07:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador